Tribunal: STF
Processo: HC 238629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.3.2024, por Siderley Godoy Júnior e outros, em benefício de A R L, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente e desproveu agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 846.241/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada por diversos delitos (estupro e tentativa de estupro de menor, ameaça e vias de fato: art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal; art. 217-A, c/c inc. II do art. 14, do Código Penal; art. 147 (por duas vezes), c/c art. 71, do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções Penais), praticados contra sua enteada, menor de quatorze anos, que estava sob seus cuidados enquanto sua companheira (genitora da menor) fazia tratamento contra câncer. Os fatos foram assim descritos na inicial acusatória:



    “1. Em datas e horários incertos, porém, no decorrer dos últimos 02 (dois) anos, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, nº 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, 
(...) [A R L], em oportunidades distintas, praticou atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos. 



    2. No dia 25 de maio de 2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, nº 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, (...) [A R L] praticou atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos.



    3. No dia 26 de maio de 2018, no período noturno, (...) [A R L] tentou praticar atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    4. Em datas e horários incertos, porém, no decorrer dos últimos 02 (dois) anos, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, nº 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, 
(...) [A R L], em ocasiões distintas, ameaçou S. S. M, de praticar contra ela mal injusto e grave.



    5. No dia 02 de junho de 2018, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, nº 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, (...) [A R L] ameaçou Lucimar Rosa Guilherme, de praticar contra ela mal injusto e grave.



    6. No dia 02 de junho de 2018, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, nº 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, (...) [A R L] praticou vias de fato contra Lucimar Rosa Guilherme.



    O denunciado foi casado com Lucimar Rosa Guilherme, genitora de S. S. M, por aproximadamente 02 (dois) anos. 



    Logo após o casamento, Lucimar Rosa Guilherme ficou grávida, bem como teve conhecimento que tinha câncer, o que trouxe riscos à sua gestação. 



    Diante deste fato, Lucimar Rosa Guilherme passava por constantes e prolongadas internações médicas, ficando S. S. M. sob os cuidados de (...) [A R L], seu padrasto.



    Com os afastamentos de Lucimar Rosa Guilherme da residência da família, bem como quando ela ingeria fortes medicamentos para dormir e amenizar a dor que sentia, o denunciado passou a se aproximar de S. S. M, com a finalidade de com ela praticar atos libidinosos. 



    (...) [A R L], com conotação sexual, começou a passar as mãos nos cabelos de S. S. M, bem como nos seus seios e em sua vagina, culminando em praticar sexo oral com a vítima, fato este que se repetiu em ocasiões distintas, no período em que Lucimar Rosa Guilherme foi casada com o denunciado. 



    Em outras ocasiões, o denunciado retirava o seu pênis e o esfregava nas pernas da vítima, bem como pedia para que ela praticasse sexo oral com ele. O denunciado praticava tais atos libidinosos com a vítima, mesmo com a sua recusa, estando ela chorando, pedindo que não o fizesse. 



    Em uma dessas ocasiões, quando S. S. M temia pela morte de sua genitora, (...) [A R L] ofereceu um copo contendo água com açúcar dizendo a ela era para acalmá-la. No entanto, após ingerir o líquido, a vítima adormeceu e, ao acordar, estava nua, com esperma em sua barriga. 



    Após a prática dos referidos atos libidinosos com a vítima, (...) [A R L] a ameaçava, dizendo que a mataria, bem como também mataria Lucimar Rosa Guilherme, caso S. S. M contasse o que ocorria para alguém. 



    Em outra oportunidade, o denunciado, portando um objeto que aparentava ser uma arma, ameaçou S. S. M, dizendo que se ela contasse o que ocorria na residência a alguém, mataria ela e Lucimar Rosa Guilherme. 



    No dia 25 de maio de 2018, a adolescente S. S. M estava apenas com (...) [A R L] na residência da família, tendo ele, em seu quarto, passado as mãos no corpo e nos órgãos genitais da vítima, com ela praticando sexo oral. 



    Em razão do medo que sentia do denunciado, bem como em razão dos fatos ocorridos no dia anterior, no dia 26 de maio de 2018, 
S. S. M convidou um amigo para passar a noite em sua residência. 



    Na ocasião, Lucimar Rosa Guilherme foi à igreja e em determinado momento, sem saber sobre a presença de G.F.O.L na residência, (...) [A R L] chamou a vítima para ir até o seu quarto. No local, com a intenção de praticar atos libidinosos com a vítima, o denunciado estava sem roupas, o que foi observado por S. S. M e também pelo adolescente G.F.O.L. 



    Ao notar a presença de G.F.O.L, o denunciado se cobriu rapidamente, tendo a vítima se trancado em seu quarto. G.F.O.L relatou o ocorrido a Lucimar Rosa Guilherme, tendo ela passado a indagar o denunciado sobre o que ocorreu e (...) [A R L] a lhe negar os fatos. 



    No dia 02 de junho de 2018, ao chegar em casa, (...) [A R L] passou a discutir com Lucimar Rosa Guilherme sobre o assunto, puxando-a pelo vestido e ameaçando-a, dizendo que estava indo embora, mas voltaria para matá-la, bem como sabia que iria para a cadeia, mas que não tinha medo. 



    Na ocasião, o denunciado deixou a residência conjugal. Lucimar Rosa Guilherme tentou se reconciliar com (...) [A R L], no entanto, desesperada, S. S. M lhe contou tudo o que havia ocorrido, que era molestada pelo denunciado desde o início de sua gravidez. 



    No laudo do estudo psicossocial de fls. 36/44, Lucimar Rosa Guilherme relatou às técnicas do Juízo que, no ano de 2017, foi chamada em diversas oportunidades na escola de sua filha, pois ela estava chorando, no entanto, S. S. M não expôs a ninguém os motivos de seu sofrimento. 



    O Parecer Técnico concluiu que S. S. M ‘vem apresentando sintomas de intenso sofrimento psíquico, tais como sentimentos frequentes de forte apreensão, medo e ansiedade, dificuldades para dormir e aumento de peso associado a estados ansiosos’ e ‘em relação às denúncias de abuso sexual, os relatos e expressões da adolescente foram coerentes com seu depoimento nos autos. Expôs com clareza o modo como o acusado lhe abordava e os atos que praticava consigo’, concluindo que, ‘do ponto de vista psicológico, não identificamos dados que pudessem apontar para a construção de discurso fantasioso por parte da vítima´“ (fls. 58-63, doc. 2).



    3. Em 6.5.2019, sobreveio sentença pela qual julgada “parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu (...) [A R L] à pena de: a) 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, ‘caput’ (por várias vezes), c.c. o artigo 71 do Código Penal; b) 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, como incurso no artigo 147, do Código Penal; c) 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais” (doc. 4).



    4. Em 17.7.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para “absolver o acusado da acusação do delito previsto no art. 21 da LCP (vias de fato) e reduzir a sua pena em relação ao delito de estupro de vulnerável para dezoito (18) anos e oito (08) meses de reclusão, mantida, no mais, a r. Sentença” (Apelação Criminal 
n. 0001988-24.2018.8.26.0326 – fls. 1-9, doc. 5).



     



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 846.281/SP no Superior Tribunal de Justiça, questionando-se a dosimetria da pena. A impetração foi indeferida liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, que assentou: 



    “(...)



    Em consulta aos autos eletrônicos da causa principal, que aportou nesta Corte tombada como AREsp 2.244.217/SP, constatei que em 20/06/2023 a condenação transitou em julgado (fl. 721, daquele feito). Portanto, a presente impetração, substitutiva de pedido revisional, é incabível. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’ (STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021; (...). 



    Ainda que assim não fosse, não há como reconhecer constrangimento ilegal que imponha a concessão de ordem de habeas corpus ex officio. 



    Na primeira fase da dosimetria, o aumento operado definitivamente pela jurisdição ordinária foi de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal (fls. 533-534) – fração que a jurisprudência admite como idônea, para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desabonada (STJ, AgRg no HC 733.078/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; v.g). 



    Nas razões de decidir para fundamentar essa majoração, o Relator na origem, em seu voto condutor, declinou que ‘as circunstâncias do crime são reprováveis, pois o acusado se aproveitou da doença (câncer) da mãe da vítima para praticar os abusos’ (fl. 533; sem grifos no original). Tal fundamento, todavia (vulnerabilidade decorrente do contexto de saúde da genitora da ofendida) não foi impugnado, de forma específica, pela Defesa. , a qual se limitou, nessa parte, repita-se, a consignar o que se segue (fl. 6): ‘Acerca das circunstâncias, cabe considerar que é natural que o agente evitará a exposição da conduta ilícita, aliás, os demais crimes são em sua maioria, também cometidos na clandestinidade. Outrossim, a suposta dopagem da vítima, não restou comprovada, inclusive, a vítima não afirmou se houve algum ato libidinoso.’ 



    Ocorre que o princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão à instância superior, impõe-se à Parte que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado. 



    Mister ainda referir que ‘[a] informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado’ (STJ, AgRg no HC 766.325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/02/2023, DJe 15/02/2023; sem grifos no original). 



    Nem se diga que o princípio da dialeticidade, outrossim, é restrito apenas aos recursos. Incide também nas vias autônomas de impugnação, como é o caso do habeas corpus (e consequentemente, no seu respectivo recurso). A propósito, com idêntica conclusão: (…)



      Quanto à pretendida redução da pena na etapa derradeira do cálculo da pena, de rigor referir que, no acórdão proferido pela Corte local, relatou-se tão somente o seguinte (fl. 528): ‘Sua defesa recorreu e busca, em resumo, a absolvição das imputações por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação da condenação pelo art. 217-A do CP para o crime previsto no art. 215-A do CP, além da redução das penas para o mínimo legal, com fixação de regime mais brando (fls. 336/374).’ 



    Como se vê, a despeito do que narrou a Defesa na inicial, as teses defensivas expressamente relatadas no acórdão ora impugnado não correspondem às alegações de que é inidôneo o reconhecimento da continuidade delitiva, ou subsidiariamente que a fração de aumento é ilegal. 



    Assim, na origem operou-se a preclusão para a Defesa em requerer a redução da pena sob referido fundamento, pois a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora expressamente deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. E, como se sabe, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Destaco ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: (…)



    Vale ainda referir, mesmo que o Embargante tenha incorrido em inovação argumentativa no recurso integrativo (fl. 573), que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, se a controvérsia somente foi ventilada ‘nos embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo, consequentemente, esta Corte Superior de enfrentar a pretensão lançada na impetração’ (STJ, AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019; sem grifos no original). 



    No mais, cabe advertir à Defesa que, para eventual detida análise das alegações ora formuladas, poderá o Paciente manejar na origem a via de impugnação adequada, qual seja, a revisão criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/10/2021, DJe 14/10/2021; v.g.). 



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento no art. 34, inciso XX, c.c. o art. 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 190-196, doc. 9).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA QUANTO AO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA A DECISÃO POR INTERMÉDIO DA QUAL, NESSA PARTE, A PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA LIMINARMENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO QUE, AO MENOS NA PRETENTE VIA INADEQUDA, SUBSTITUTIVA DE PEDIDO REVISIONAL, PARECE DEMANDAR O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, que os fundamentos declinados pela Corte a quo no acórdão impugnado na inicial deste feito quanto ao aumento operado na primeira etapa da dosimetria não foram infirmados pela Defesa, de forma específica, na exordial impetrada originariamente neste Tribunal Superior. E, nas presentes razões recursais, a Parte Agravante, em vez de impugnar a conclusão que lastreou o indeferimento liminar da petição inicial nessa parte, limitou-se a formular alegações meritórias. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, 
§ 1º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Reavaliar os elementos objetivos e subjetivos para afastar a conclusão de que houve pluralidade de condutas – ao menos na inadequada via substitutiva de pedido revisional –, aparentemente ‘demandaria o reexame das provas, procedimento inviável em habeas corpus’ (STJ, AgRg no HC n. 513.122/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” 
(fls. 228-234, doc. 5). 



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das “circunstâncias e consequências do crime” (que seriam “normais para a espécie do delito”), e da continuidade delitiva, pois “a ausência de elementos seguros sobre o número de vezes em que os delitos foram supostamente praticados, não permite a aplicação da referida causa de aumento“.



    Pedem “(...) seja concedida a ordem de ‘HABEAS CORPUS’ em favor do paciente (...) [A R L], para ao final: - Fixar a pena base no mínimo legal; - Afastar a continuidade delitiva ou subsidiariamente diminuir a fração aplicada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Não se verifica, por outro lado, teratologia ou constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Para acolher a pretensão da defesa sobre a incidência da continuidade delitiva, no sentido de que a “ausência de elementos seguros sobre o número de vezes em que os delitos foram supostamente praticados, não permite a aplicação da referida causa de aumento“, seria necessária a análise do conjunto probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir-se pelo alegado equívoco no reconhecimento da mencionada continuidade. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    Tem-se, ademais, consoante assentado no acórdão recorrido, que a questão estaria preclusa, sendo que sua análise de ofício, por este Supremo Tribunal poderia, inclusive, ser prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem, comprometendo-se o ajuizamento de eventual revisão criminal.



    12. Quanto ao reexame do art. 59 do Código Penal, em especial “das circunstâncias e consequências do delito”, com a pretendida fixação da 
pena-base no mínimo legal, tem-se que a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    O habeas corpus não se presta para ponderar, em caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC 
n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Assim, por exemplo, no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    13. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Ademais, na espécie, ao julgar a apelação da defesa, com base nas circunstâncias concretas do caso, o Tribunal de origem já readequou a primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo para a fração de um sexto a majoração decorrente das “circunstâncias e consequências do crime”, antes fixada em um terço na sentença condenatória. Para tanto, assentou:



    “A base foi majorada na fração de um terço (1/3), sob o argumento de que, muito embora ausentes maus antecedentes, as circunstâncias do crime são reprováveis, pois o acusado se aproveitou da doença (câncer) da mãe da vítima para praticar os abusos. Ainda, em determinada ocasião, dopou a vítima para que ela adormecesse e, assim, praticou os atos libidinosos. Também ressaltou que as consequências foram superiores ao normal, diante dos sentimentos de medo, insegurança e sofrimento psíquico que o fato gerou à vítima. Por fim, foi apontada a personalidade pervertida do acusado, considerando que, conforme apurado, vários abusos eram praticados no mesmo cômodo em que estava o bebê, filho da união entre o acusado e a mãe da vítima. 



    Nesse contexto, muito embora as circunstâncias e consequências do crime mencionadas justifiquem a exasperação da base, a fração imposta revela-se exacerbada, sendo proporcional o aumento na fração de um sexto (1/6)” (fls. 6-7, doc. 5). 



    15. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de aumento da fração de um sexto pela presença das duas majorantes, levando em conta especialmente as circunstâncias e peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado na primeira fase da dosimetria da pena imposta.



    16. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora